Tribunal: TJBA
Processo: 8021562-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021562-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMUEL BATISTA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 01/2018. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO ESTABELECIDOS NO EDITAL. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CLASSIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de nulidade do critério de pesos diferenciados para questões de Conhecimentos Gerais e Específicos no concurso da Polícia Civil da Bahia (Edital SAEB n.º 01/2018).

II. Questão em discussão;

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se é legal a adoção de critério de pesos diferenciados nas provas de conhecimentos gerais e específicos; e

(II) se a alteração desses critérios seria capaz de beneficiar o recorrente, garantindo-lhe o direito à correção da prova discursiva.

III. Razões de decidir:

3. A atribuição de pesos diferenciados às questões decorre de fórmula matemática para adequar o total de pontos ao limite de 100, considerando que os blocos de questões possuem quantidades distintas.

4. A pretensão do autor de aplicar 3,33 pontos a todas as 100 questões equivale, em outras palavras, a majorar o valor total da prova para 333 pontos exclusivamente para o recorrente, mantendo-se para os demais 2.508 candidatos, melhor classificados, a escala máxima de 100, o que seria ilógico, anti-isonômico e frontalmente incompatível com a vinculação ao edital.

5. O autor obteve 118,10 pontos, posicionando-se na 2.509ª colocação na ampla concorrência e na 808.ª na lista de negros, muito além do corte.

6. Conforme os resultados do concurso, a nota do último candidato convocado na ampla foi de 133,33 pontos, com 19 acertos em Conhecimentos Gerais e 49 em Conhecimentos Específicos; nas vagas reservadas a negros, a nota de corte foi de 127,62 pontos, com 19 acertos em Conhecimentos Gerais e 45 em Conhecimentos Específicos.

7. Em termos de acertos, isso representa 68 questões na ampla e 64 nas vagas reservadas, ou seja, 12 e 08 questões a mais que os 56 acertos do recorrente.

8. Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, a alteração do critério de pesos, elevando-se uniformemente o valor de cada questão, a nota de corte dos classificados também se elevaria na mesma proporção, preservando-se a distância de 12 ou 08 questões que separa o recorrente do último convocado, sem qualquer repercussão útil para sua classificação.

9. A nota obtida pelo recorrente não atingiria o corte ainda que se adotasse o critério por ele defendido, o que revela ausência de prejuízo e afasta a utilidade prática do pleito.

10. O edital foi claro ao estabelecer os critérios de avaliação e aprovação, com a pontuação total limitada a 100 pontos, conforme os itens 11.1 e 11.2 do Edital SAEB n.º 01/2018.

11. Não se constatou erro crasso nos critérios estabelecidos pela banca examinadora, tampouco ilegalidade manifesta, o que inviabiliza a intervenção do Poder Judiciário, conforme jurisprudência do STF (Tema 485 - RE 632.853).

IV. Dispositivo e tese:

12. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida
.

Tese de julgamento:
“1. Não compete ao Poder Judiciário revisar os critérios de avaliação de banca examinadora de concurso público, salvo em caso de ilegalidade manifesta. 2. É legítima a atribuição de pesos distintos a blocos de questões em concurso público, desde que previsto no edital e matematicamente compatível com a pontuação máxima.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
e incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8021562-13.2020.8.05.0001 tendo como apelante o
Estado da Bahia

e como apelado o

Samuel Batista da Silva Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22